Tribunal: TJDFT
Processo: 0752512-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL NÃO OCUPADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR REVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Conforme disposto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, é dever da parte e de seus procuradores manter os seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

2. No caso de endereço conhecido da executada revel, deve ser expedida nova diligência ao aludido endereço visando a formalização do ato de intimação da penhora.

3. Encontrando-se a parte executada em local incerto, cabível a intimação da penhora por edital, tendo em vista as tentativas sem êxito por oficial de justiça.

4. Possível a avaliação indireta do imóvel penhorado, tendo como parâmetro imóveis com características semelhantes, quando a parte devedora não coopera para que seja feita a avaliação direta, criando embaraços para o acesso do avaliador ao imóvel.

5. Recurso conhecido e provido.